Tribunal: TJMT
Processo: 0024170-76.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024170-76.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON CASTRO DA SILVA - CPF: 705.765.051-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPOSTA PRISÃO ILEGAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NÃO CARACTERIZADA – IRREGULARIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DEVER INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. “Embora a prisão possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando posteriormente o agente é absolvido da imputação penal, isso porque a investigação policial integra as atribuições conferidas ao Estado no sentido de promover a segurança pública e, por consequência, o bem da coletividade.” (Ap 87323/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”.

3. Não demonstrada a conduta lesiva do agente público, eis que não configurada qualquer irregularidade na prisão em flagrante em decorrência da suspeita de autoria naquele momento, não há como se imputar ao Estado o dever de indenizar a título de dano moral.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEITON CASTRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Marcio Soares de Carvalho, nos autos da Ação Indenizatória no 0024170-76.2013.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que
restou indevidamente detido no dia 20/09/2008 e, posteriormente, em 23/03/2011, fora absolvido por inexistência de provas.

Alega a abusividade da prisão ilegal do autor em razão da conduta arbitrária dos agentes públicos durante abordagem policial, razão pela qual nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, o ato praticado ilegitimamente praticado pelo agente estatal causou abalo emocional, bem como prejuízo moral para o recorrente, devendo o apelado responder pela grave repercussão.

Defende que no termo do depoimento não havia elementos que pudessem sugerir a existência de flagrante e nem muito menos ordem escrita da autoridade judicial para a prisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões à apelação em id. 8674115.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 12695959 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEITON CASTRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Indenizatória no 0024170-76.2013.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pleito inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que Cleiton Castro da Silva ajuizou a presente Ação Indenizatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, em face da prisão ocorrida na data de 20/09/2008, que perdurou até 13/10/2008, por suposta prática dos crimes previstos no art. 150 do Código Penal e art. 33, da Lei no 11.343/2006, objetivando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, tem-se que o autor foi denunciado pelo Ministéiro Público, mas que, posteriormente, no decorrer da ação penal foi absolvido em 23/03/2011.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante:

“Verifica-se dos autos que o autor pretende a condenação do ente público ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em virtude de suposta prisão indevida.

Para tanto, afirma que foi preso em flagrante sob a acusação de que teria praticado as condutas tipificadas no no art. 150 do Código Penal e 33 da Lei 11.343/2006 (violação de domicílio e tráfico de drogas).

Afirma que, no entanto, quando da análise do processo penal decorrente daquele suposto ato ilícito, foi proferida sentença durante a audiência de instrução e julgamento que culminou com sua absolvição, em virtude da insuficiência de provas.

Compulsando os autos é possível extrair que o autor foi preso em 20/09/2008, permanecendo recolhido até o dia 13/10/2008, conforme documento de fls. 101.

O pleito indenizatório em testilha se encontra fundamentado no art. 37, §6o, da Constituição Federal, o que, em princípio, atrairia o simples exame da existência de dano e o nexo de causalidade com uma atuação estatal.

Contudo, o ato questionado consiste no cumprimento de mandado de prisão preventiva exarado no bojo de inquérito policial, o que impõe a apreciação do revestimento legal da constrição, já que a mera coerção, per si, não se revela ilícita.

Portanto, para efeitos de indenização, deve-se atentar para a fundamentação da prisão debatida nos autos, bem como para a forma como foi executada e a sua duração, de modo a averiguar-se acerca da existência, na hipótese em concreto, de abusividade que deságue na necessidade de ressarcimento estatal.

Nesse passo, não basta que o requerente tenha sido absolvido, para que se repute ilícita a prisão. Ao contrário, deve ser apontada a inadequação do ato em relação ao seu figurino legal, para que se afira se o encarceramento foi indevido ou abusivo, hipóteses nas quais se configura o dever indenizatório.

(...)

E, no caso em apreço, com a devida vênia e respeito à situação vivenciada pelo requerente, não se constata a alegada abusividade da constrição que o vitimou, eis que devidamente fundamentada com base nos, até então, consistentes elementos indiciários extraídos do Inquérito Policial no qual se investigava a prática de crime de tráfico de drogas.

Isso porque a representação pela prisão fundou-se no reconhecimento e indicação da outra acusada e pelos documentos e pertences do requerente localizados na cena do delito, juntamente com entorpecentes e demais objetos ilícitos, conforme se afere da conclusão do Inquérito Policial de fls. 50/52.

Assim, tais elementos, se ponderados no contexto inicial das investigações, formam indícios suficientemente suficientes para justificar a prisão preventiva determinada com fulcro no art. 312, do Código de Processo Penal, cujo cito abaixo:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Assim sendo, presente a materialidade do crime e suficientes os indícios de autoria que recaíram sobre os então acusados, demonstra-se cabível o decreto prisional exarado em desfavor do requerente.

Destarte, ainda que sensível ao infortúnio ocorrido e não desconsiderando os efeitos negativos da prisão na vida pessoal do requerente, não constato, diante dos elementos trazidos aos autos, os fundamentos necessários à configuração do dever indenizatório por parte do Estado, mesmo porque não restou demonstrada a abusividade da prisão determinada, seja quanto aos seus fundamentos, seja em relação ao seu prazo.
” (grifei).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se a existência ou não de responsabilidade civil do Estado em virtude da suposta prisão indevida do apelante.

Em apertada síntese, tem-se que o apelante permaneceu preso de 20/09/2008 até 13/10/2008 – id. 8673645 -, em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 150 do Código Penal c/c art. 33, da Lei no 11.343/2006.

Posteriormente, o autor restou absolvido por ausência de provas, em 23/03/2011.

Ainda, tem-se que o autor foi denunciado pelo Ministéiro Público, mas que, posteriormente, no decorrer da ação penal foi absolvido em 23/03/2011.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43a ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde
pelos atos de seus agentes.

Logo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Outrossim, evidente que a prisão ilegal e qualquer tortura ou maus tratos à pessoa presa ensejam a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, se observa a existência de elementos bastantes a justificar a suspeita que resultou na prisão, o que evidencia a ausência do nexo de causalidade na hipótese.

No caso, a prisão em flagrante ocorreu em decorrência das circunstâncias presenciadas quanto ao delito, eis que o apelante foi visto no local pelas testemunhas, possuindo características semelhantes ao indivíduo avistado pelos policiais, somado ao fato de que as 12 “trouxinhas” de entorpecentes foram localizados junto a uma pasta contendo os seus documentos e pertences pessoais.

Assim, havia fundada suspeita de que o sr. Cleiton Castro da Silva era o possuidor das ditas substâncias, razão pela qual foi denunciado na consequente Ação Penal.

Ora, da situação descrita não restou comprovada qualquer irregularidade na conduta dos agentes quanto à prisão perpetrada, a qual se deu por razões exclusivamente circunstanciais, ou seja, testemunhas que o colocaram no local do delito, bem como os seus pertences pessoais encontrados na mesma cena.

Diante disso, não há como impor ao agente policial a condição de que apenas proceda à prisão nos casos de certeza, em grau absoluto, da autoria da prática delituosa, visto que significaria restringir a atuação policial de forma desarrazoada e incompatível com o fim maior a que se destina – assegurar a ordem pública.

Aliás, a teor do que dispõe o artigo 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor de infração e, por fim, quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.

Logo, é de se reconhecer a regularidade da prisão em flagrante decretada, visto que a atuação dos agentes policiais se deu em estrito cumprimento do dever legal, pois agiram diante dos indícios de que o autor teria participado do ilício em investigação.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

“Art. 304.

Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

Esboçado este cenário, não havia como afastar a fundada suspeita, o que autorizou o reconhecimento do fumus boni juris, isto é, indícios suficientes de autoria, pois segundo os condutores o autuado estava em circunstâncias que demonstravam o envolvimento no evento criminoso.

Naquelas circunstâncias, inclusive, o auto de prisão em flagrante foi formalizado pela autoridade policial e foi homologado pelo magistrado que o recebeu por não vislumbrar qualquer ilegalidade que autorizasse o relaxamento – id. 8673612 -.

Em que pese após a denúncia o autor tenha sido absolvido por insuficiência de provas quanto à autora, não há qualquer indício de inobservância do devido processo legal, haja vista que lhe foi assegurado a ampla defesa e o contraditório durante todo o trâmite processual.

O mero fato de sobrevir superveniente sentença absolutória por insuficiência de provas de autoria, por si só, não caracteriza o dano moral, tampouco implica em ilegalidade da prisão em flagrante efetuada na fase de investigação preliminar.

Os fundamentos da decisão corroboram a legalidade da prisão ora em discussão, justamente porque se reconheceu que essa medida se fundou em indícios consideráveis da participação do autor no delito cometido. Aliás, a absolvição decorreu diretamente da incerteza quanto a sua atuação do crime, visto que persistiu até o final do processo.

De outro lado, não se olvida que a restrição da liberdade gera constrangimentos ao indivíduo, mas não constitui afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, se respeitou os requisitos legais.

Aliás, a caracterização de danos extrapatrimoniais decorrentes da prisão em flagrante tida como ilegal, ao fundamento de que sobreveio sentença absolutória, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

Com relação ao tema em discussão, colaciono o julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - PRISÃO ILEGAL - ERRO JUDICIÁRIO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MATERIAL – VEÍCULO APREENDIDO – DANIFICADO – RESSARCIMENTO – MANUTENÇÃO – ATUALIZAÇÃO DE VALORES – RE 870.947/SE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – REDUÇÃO – RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO – PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a prisão possa causar transtornos emocionais ao preso, não pode ensejar, per si, a responsabilização do Estado por dano moral, quando posteriormente o agente é absolvido da imputação penal, isso porque a investigação policial integra as atribuições conferidas ao Estado no sentido de promover a segurança pública e, por consequência, o bem da coletividade. (...) (Ap 87323/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”

No mesmo sentido, eis o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ponto controvertido, neste caso, reside em saber se a prisão em flagrante, por suposta prática de roubo qualificado, com posterior absolvição, gera dano moral. 2. O recorrente afirma que foi preso e injustamente acusado da prática do crime de roubo qualificado e essa situação lhe causou sérios prejuízos de ordem moral, pois, além de ter sido a prisão injusta, foi absolvido ficando segregado cerca de 1 ano. 3. A absolvição criminal, por si só, não tem o condão de permitir a condenação em danos morais do ente estatal, mormente quando fundada na falta de provas. 4. A atitude dos policiais não foi precipitada. Ao contrário, agiram depois que obtiveram notícias de elementos indicativos da prática do delito de roubo qualificado pelo recorrente. 5. Recurso desprovido

(TJ-DF 07129573020178070000 DF 0712957-30.2017.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E DANO MORAL - PRISÃO EM FLAGRANTE - ABSOLVIÇÃO: SEM PROVA DE AUTORIA - IRREGULARIDADE: AUSÊNCIA DE PROVA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - DEVER DE INDENIZAR: INEXISTÊNCIA. 1. Para a reparação de danos decorrentes da prisão em flagrante por crime de que a parte ré restou absolvida a final, por ausência de prova da autoria, imprescindível a prova da irregularidade na condução do processo ou de ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 2. O decreto de prisão em flagrante confirmado na via processual não se erige em erro judiciário se proferido nos limites da necessidade e da legalidade, no âmbito do devido processo legal.

(TJ-MG - AC: 10024101282622001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2013)

É inegável, portanto, que uma vez que se encontre em situação que enseje dúvidas acerca da sua participação no cometimento de ilícito penal, é perfeitamente possível sujeitar o indivíduo à apuração dos fatos que eventualmente constituam crime e, consequentemente às restrições que advenham de tal procedimento, no caso, a prisão em flagrante.

Isto posto, competia ao autor, ora apelante, alegar e comprovar nesta demanda os fatos constitutivos do seu direito e não o fez, uma vez que deixou de arrolar testemunhas importantes para a elucidação dos fatos.

A partir de tais premissas, não demonstrado que a atuação policial ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, bem como que a sentença absolutória se fundou na insuficiência de provas de autoria, porque existiram dúvidas suficientes quanto à participação do autor no crime investigado, outra medida não há se não a manutenção do pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020